Tribunal: TJDFT
Processo: 0734310-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734310-19.2023.8.07.0000 RECORRENTES: MODERNA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, NACESO ALVES SOARES, LUCIMAR VERSIANE SOARES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO. FISET. BANCO DO BRASIL. MERO OPERADOR. COMPENSAÇÃO. INCABÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA JÁ ANALISADA. TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. 1.1. Mostram-se dissociadas as razões do recurso que não guardam relação com o os termos decididos no julgado atacado. Precedentes. Agravo Interno não conhecido 2. Para que haja compensação, conforme previsto no art. 368 do Código Civil, é necessária a identidade de partes como credora e devedora recíprocas. 2.1. O Banco do Brasil é mero operador financeiro do FISET e custodiante dos títulos representativos dos recursos aplicados, de modo que não é devedor dos detentores de certificado de investimento. 3. Incabível rediscussão, em cumprimento de sentença, de legitimidade passiva já apreciada e decidida em sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada. 4. Agravo Interno não conhecido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 30 e 40, caput e §§ 20 e 22, ambos do Decreto Lei 1.376/74, 5o, 8o e 10o, caput e parágrafo único, todos do Decreto 93.607/86, que regulamenta o Decreto Lei 1.376/74, aduzindo a legitimidade e responsabilidade do banco recorrido como devedor das obrigações e seus reflexos contidos nos Certificados de Participações de Reflorestamento apresentados. Pugnam, ainda, pela exclusão da parte LUCIMAR VERSIANE SOARES do polo passivo da execução, por ser sócia minoritária, sem qualquer ingerência na administração da pessoa jurídica. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigos 30 e 40, caput e §§ 20 e 22, ambos do Decreto Lei 1.376/74, 5o, 8o e 10o, caput e parágrafo único, todos do Decreto 93.607/86, que regulamenta o Decreto Lei 1.376/74. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Também não assiste razão ao agravante quanto à alegação de ilegitimidade passiva da executada LUCIMAR VERSIANE SOARES por constituir sócia minoritária sem ingerência na administração da empresa. A referida executada foi incluída na condenação constante da sentença de ID 70506397 por figurar como avalista no contrato. Transcrevo os trechos relevantes: Da ilegitimidade passiva do segundo e terceiro réus Alega a parte ré que o segundo e terceiro requeridos não possuem legitimidade passiva, uma vez que o contrato foi celebrado entre autor e primeiro réu e que somente houve a outorga conjugal da terceira demandada. A tese não merece acolhimento. Em análise do contrato celebrado entre as partes, tanto o segundo quanto a terceira ré figuram na qualidade de avalistas, assumindo a obrigação solidária de responsabilizar-se pelo crédito concedido à empresa primeira ré. Portanto, ambos possuem legitimidade para compor o polo passivo da demanda.(...)” (ID 52794311). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030